Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707432-08.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRACAP, ELENILDA VILAS BOAS LEMOS APELADO: ELENILDA VILAS BOAS LEMOS, TERRACAP, MANYA CHRISTIANNY DE ALMEIDA D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do CPC, intimem-se TERRACAP e ELENILDA VILAS BOAS LEMOS para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a resposta às informações requisitadas, apresentada pela CODHAB, em ID 26020616. Brasília, 9 de julho de 2021 12:48:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator